Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705340-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA HELEN DE SOUSA CARDOSO AGRAVADO: NIMAB EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por AMANDA HELEN DE SOUSA CARDOSO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0707089-87.2025.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor da NIMAD EDUCACIONAL LTDA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 225739418 dos autos originais): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Em suma, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado de modo que os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Nesse contexto, inviável, em Juízo de cognição sumária, que o Poder Judiciário exerça ingerência sobre a gestão da instituição de ensino, reduzindo o valor da mensalidade. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público”. Em suas razões recursais (ID 68784215), afirma que ajuizou ação visando obrigar a instituição agravada a cumprir a oferta proposta na contratação dos serviços educacionais, que previa mensalidade no valor de R$ 591,64 até o final do curso e sem reajustes. Pretende que seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais que sejam contrárias à oferta, conforme prevê o art. 30 do CDC. Defende que há urgência no pedido, diante da proximidade do início das aulas. Argumenta que a proposta realizada foi de que a mensalidade do curso superior seria de R$ 591,654 até o final do curso, conforme conversas de WhatsApp juntadas aos autos. Aduz que o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata rematrícula da agravante, nos termos originalmente contratados, mantendo o valor da mensalidade no importe de R$ 591,64, considerando os descontos aplicáveis até a conclusão do curso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende que lhe seja assegurado o direito à rematrícula, adotando o valor fixo na mensalidade no importe de R$ 591,64, sem qualquer reajuste. Argumenta que, no momento da transferência do curso para a faculdade agravada, foi lhe assegurado que o valor da mensalidade era fixo e sem nenhum reajuste. Na origem, verifico que o contrato firmado entre as partes prevê que os valores das mensalidades poderão ser: a) fixo; b) com base nas disciplinas e; c) com base nos créditos durante o período letivo corrente. Além disso, consta cláusula contratual que dispõe que os descontos nas parcelas concedidos no ato da matrícula não obrigam a contratante a mantê-los nos períodos subsequentes, conforme preveem as cláusulas 7.1 e 7.1.2. Transcrevo, in verbis: “7.1. Dependendo do curso escolhido pelo Contratante, os valores das mensalidades poderão ser (i) fixos; (ii) com base nas disciplinas; ou (iii) com base nos créditos durante o período letivo corrente, cabendo exclusivamente à Contratada definir os critérios da modalidade de cobrança.”. 7.1.2. É de inteira responsabilidade do Contratante a solicitação semestral de renovação para a manutenção de qualquer tipo de abatimento, desconto e/ou bolsas, ficando desde já ciente de que eventual benefício sobre o valor das parcelas contratuais concedido no ato de matrícula e/ou renovação não obriga a Contratada a mantê-lo nos períodos subsequentes.”. Assim sendo, há previsão contratual que estabelece que os descontos realizados no ato da contratação poderiam não ser repetidos nos próximos semestres. Por outro lado, há conversas entre as partes, realizadas através do aplicativo Whatsapp, que indicam que as mensalidades não seriam reajustáveis (ID 225724940, na origem) Com efeito, o ponto central do processo originário consiste em decidir se haverá algum reajuste durante a conclusão do curso superior. Todavia, em juízo perfunctório, entendo que referida questão demanda a dilação probatória e a formação do contraditório, visando melhor esclarecer os fatos e os termos da contratação. Ressalta-se que aguardar os esclarecimentos a serem prestados pela ré é essencial para ponderar as versões apresentadas pelas partes, esclarecendo melhor os fatos e os termos que envolveram a contratação. Por outro lado, não há plausibilidade e nem urgência na alegação da agravante de que deve ser mantido o valor da proposta para a rematrícula referente ao primeiro semestre de 2025. Conforme conversas de e-mails trocadas entre as partes, em juízo de cognição sumária, verifico que para a rematrícula em 2025 foram mantidos, pela instituição agravada, os mesmos valores cobrados no segundo semestre de 2024, data do ingresso da agravante na instituição. Vejamos “Resposta da Secretaria Acadêmica de 07/01/2025: Recebemos sua demanda e a analisamos cuidadosamente. A respeito da correção indicada na renovação de matrícula, cabe a nós esclarecer que a mesma se aplica ao valor bruto da semestralidade e ocorre uma vez ao ano com intuito de restabelecer principalmente as defasagens provocadas pela inflação do período. Essa correção ocorre sobre o valor contratado de todos os alunos, como prevê o contrato dos mesmos, e mantém descontos concedidos conforme a ação promocional que o aluno tenha participado em seu ingresso. Por outro lado, no teu caso particularmente, se na comunicação conosco na apresentação das condições de ingresso houve de sua parte o entendimento de que esse valor líquido da semestralidade seria mantido e se isso foi considerado no teu planejamento orçamentário, abriremos essa exceção e atenderemos sua demanda na renovação para o próximo semestre. Te enviaremos a minuta do próximo contrato de renovação de matrícula para 2025-1, para o qual pedimos toda a tua atenção na leitura e entendimento de todos os termos nele contidos, dentre os quais constará no quadro de valores a manutenção das parcelas vincendas da semestralidade supracitada. Cordialmente, Dpto. Financeiro - Faculdade ESAS. Resposta da Secretaria Acadêmica de 31/01/2025: Boa tarde, prezada Amanda Hellen. Recebemos seu pedido de análise de alteração no contrato de prestação de serviço, contudo não há a possibilidade de personalizar os contratos para atendimento pontual de cada aluno. Cabe destacar que a aluna já assinou o primeiro contrato exatamente com o conteúdo padrão que agora está questionando por entender que há risco de reajuste, o que na prática não haverá se os requisitos para a manutenção do benefício forem cumpridos. Mantemos a proposta enviada dia 09/01/25, com alteração da na cláusula 7.1.2, firmando a garantia de permanência da proposta financeira em seu ingresso 2024-2. O devido contrato foi encaminhado pela plataforma ClickSign, segue em anexo o documento que trata dessa alteração. A ativação da renovação de matrícula está vinculada à assinatura de contrato entre as partes e efetivação do pagamento da primeira parcela do semestre regente. Sem mais para o momento, agradecemos. Financeiro NIMAB Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que a instituição agravada não se opôs a adotar para o primeiro semestre de 2025 o valor contratado para o semestre anterior, data do ingresso da agravante na faculdade. Desse modo, não há elementos indiciários de que houve o descumprimento da suposta propaganda realizada pela instituição agravada, ao menos para o primeiro semestre de 2025. De fato, ao que tudo indica, a resistência da instituição agravada está em não realizar nenhum reajuste até a conclusão do curso superior. Assim sendo, a ausência de reajuste para todos os anos subsequentes até a formatura, defendida pela agravante, deve ser analisada com maior profundidade, após o contraditório e dilação probatória, visando averiguar os termos da proposta e as cláusulas contratuais. Nesse contexto, a questão alegada demanda a dilação probatória e a efetivação do contraditório, visando esclarecer os fatos relativos à contratação pactuada entre as partes, o que afasta a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação da ré, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora